Tribunal: TJPA
Processo: 0561687-65.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0561687-65.2016.8.14.0301

APELANTE: LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA ALBUQUERQUE

APELADO: JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561687-65.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA ALBUQUERQUE

ADVOGADO: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

EMBARGADO:

JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO

ADVOGADOS: JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO EM FACE DA FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE ANÁLISE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE SE PRONUNCIOU ACERCA DO SEU ENTENDIMENTO, DEIXANDO ELUCIDADO QUE A FALTA DA PRESTAÇÃO DE INFORMATIVO AO JUÍZO DE PISO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ENSEJA A EXTINÇÃO QUESTIONADA, EIS QUE O MAGISTRADO EXAMINAVA O CASO EM AUTOS FÍSICOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I – Vislumbrando os autos e o acórdão guerreado, inexiste omissão quando a decisão colegiada manifestou seu entendimento acerca do caso;

II - Naquela oportunidade, considerou-se que a falta de prestação de informação ao juízo de piso acerca da interposição de agravo de instrumento que buscava guerrear decisão que revogou a concessão da justiça gratuita enseja corretamente a extinção do feito;

III – A ora embargante fora intimada a recolher as custas, oportunidade que poderia informar a interposição do agravo de instrumento, mas essa restou inerte frente ao impulso processual;

IV- Julgado que apreciou corretamente as questões apresentadas, não se prestando os embargos de declaração a rediscutir matéria já apreciada.

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561687-65.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA ALBUQUERQUE

ADVOGADO: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

EMBARGADO:

JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO

ADVOGADOS: JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA ALBUQUERQUE
em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação cível interposto pela parte.

Eis o teor da decisão embargada:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM, E POSTERIORMENTE REVOGADA, ABRINDO-SE PRAZO DE 05(CINCO) DIAS PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE ENCONTRAVA PENDENTE ANÁLISE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO NÃO COMUNICADO AO JUÍZO DE PISO. OBRIGATORIEDADE. PROCESSO FÍSICO, ART. 1018, §2º DO CPC. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. CORRETA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I- Em se tratando de autos físicos, prevalece a obrigação de juntar cópia do recurso de agravo de instrumento aos autos de origem para conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau, de modo que a ausência dessa comunicação pode conduzir à decisão de extinção como ocorreu no presente caso. Não tendo sido comunicada a interposição do recurso nos AUTOS FÍSICOS, não há como o Magistrado em Primeiro Grau ter conhecimento da interposição ou da concessão da gratuidade em segundo grau, uma vez que são distintos os números do processo em primeiro grau e o do recurso de agravo de instrumento, inexistindo no sistema de acompanhamento informações que relacionem o recurso ao processo de origem.

II- Não tendo havido a comunicação do recurso de forma deliberada, -conforme afirma o próprio apelante em seu recurso - , comunicação essa QUE SE MOSTRAVA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 1.018, § 2º DO CPC, e tendo sido certificado nos autos de piso o não recolhimento das custas no prazo assinalado em decisão do juízo, CORRETA A DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos embargos de declaração (ID. 8176910), a embargante aduziu que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar acerca de matéria de ordem pública, eis que a sentença de piso apelada teria extinguido o feito sem possibilitar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça, sendo portanto nula. Por esse caminho, alegou que o embate processual tratava sobre a existência dos pressupostos para deferimento ou indeferimento do benefício da justiça gratuita, sobre os quais restou omisso o acórdão recorrido. Requer, assim, o provimento do recurso, sanando-se as omissões apontadas, e aplicando efeitos infringentes aos embargos, no sentido de que, sendo concedida a gratuidade processual, seja dado provimento ao recurso de apelação.

Dessa peça, foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção da decisão colegiada (ID. 8307864).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561687-65.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA ALBUQUERQUE

ADVOGADO: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

EMBARGADO:

JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO

ADVOGADOS: JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão.

Observa-se dos autos e da decisão colegiada embargada que não há o que se falar em omissão quando o entendimento do juízo
Ad Quem,
que se debruçou sobre questões processuais que quedavam a pretensão recursal. É o que se nota, tendo em vista que boa parte da argumentação da apelação circunda em afirmar que a revogação da concessão da justiça gratuita estava
sub judice
em sede de agravo de instrumento. Todavia, diante do fato de que os autos do processo originário tramitavam de maneira física e o ora embargante deixou de informar a interposição do recurso para o magistrado de piso, uma vez restado inerte frente a determinação do juiz singular de recolher as custas processuais, natural e correta a sentença que julgou extinta a demanda em face do não recolhimento das referidas custas.

Assim se posicionou a decisão embargada, vejamos:

Extrai-se da norma que, em se tratando de autos físicos, prevalece a obrigação de juntar cópia do recurso de agravo de instrumento aos autos de origem para conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau, de modo que a ausência dessa comunicação pode conduzir à decisão de extinção como ocorreu no presente caso.

Por esse motivo, denota-se que os embargos de declaração buscam rediscutir a matéria analisada, não sendo portanto o meio adequado para a insurgência em tela. É o que entende a cediça jurisprudência pátria. Examinemos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1% (um por cento) do valor da causa." (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 453.117⁄SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16⁄12⁄2014, DJe de 02⁄02⁄2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL DA EMENTA. AFASTAMENTO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já apreciada no recurso. 2. Embargos de declaração acolhidos em parte, para correção de erro material, sem efeito modificativo." (EDcl no AgRg no AREsp 511.553⁄SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5⁄3⁄2015, DJe de 18⁄3⁄2015).

Portanto, no que tange aos embargos apresentados, não merecem acolhida as teses apresentadas, devendo ser mantido o acórdão em sua integralidade. Assim, conheço os embargos de declaração apresentados, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/04/2023